Tribunal: TJDFT
Processo: 0756447-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0756447-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CHRISTIANE PEREIRA DUARTE AGRAVADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELA CHRISTIANE PEREIRA DUARTE em face de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Jeanne Nascimento Cunha Guedes, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar que visava a suspensão do ato apontado como coator (eliminação da candidata no certame) de modo que lhe fosse assegurada a matrícula no curso de formação para prosseguir no certame. Em suas razões recursais (ID 79814959), a impetrante informa que foi aprovada – e convocada para entrega da documentação exigida no edital – dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), edital n. 04/2023-DGP/PMDF de 23/01/2023, sendo, contudo, eliminada do certame em razão de recusa administrativa em receber a sua documentação pelo fato de não ter o diploma de conclusão de curso em nível superior. Esclarece que, embora tenha concluído o curso superior em junho de 2025, não recebeu seu diploma até o presente momento, por razões administrativas imputadas à Instituição de Ensino Superior (Instituto de Ciências Sociais e Humanas – ICSH), a qual possui registro ativo no Ministério da Educação – MEC. Aduz ser irrazoável a previsão editalícia de caráter burocrático e, Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a medida liminar “para suspender o ato coator de eliminação da candidata no certame, impedindo sua materialização, devendo as autoridades coatoras receber a documentação prevista no item 2 e suas alíneas, do edital de convocação no. 196 DGP - PMDF DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025, aceitando como suficiente para fins de comprovação da graduação o certificado para conclusão de curso, histórico escolar, ATA de colação de grau e declaração de conclusão de curso, satisfazendo a exigência de “diploma em ensino superior”, prevista no item 3.1.3 do Edital no 04/2023, e demais atos, a considerar que houve recusa das autoridades em receber tempestivamente os documentos, de modo que a impetrante possa realizar sua matrícula no curso de formação e seguir no certame, desde preenchidos outros requisitos igualmente exigidos”. Preparo regular (ID 79815175). É o breve relatório. como forma de suprir a inexistência do diploma em curso superior, salienta ter apresentado tempestivamente certificação de conclusão de curso superior, histórico escolar e declaração de conclusão de curso com pendência de expedição de diploma, de modo a reunir “todas as condições técnicas que lhe conferem aptidão à investidura no cargo público”. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da impetrante agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “A impetrante requer a concessão de medida liminar para suspender o ato que a eliminou do certame, a fim de que lhe seja assegurada a matrícula no curso de formação. Para fundamentar o pleito, sustenta que, embora tenha concluído o curso superior, ainda não recebeu o diploma, por razões administrativas imputáveis à Instituição de Ensino Superior, circunstância que teria ensejado sua indevida eliminação do certame. Afirma possuir certificação de conclusão de curso superior, histórico escolar e declaração de conclusão de curso com pendência apenas da expedição do diploma, por motivos administrativos que não lhe podem ser atribuídos. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. O edital de abertura dispõe no item 20 (ID 260487485) que o candidato convocado deverá apresentar diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Estabelece o item 20.2 que “se ao término do período estabelecido em edital para a apresentação dos documentos necessários à inclusão no Curso de Formação de Praças, algum candidato não tiver apresentado a documentação de acordo com o previsto no subitem anterior, será considerado desistente e consequentemente eliminado do concurso público, sendo convocado o próximo candidato, observando-se rigorosamente a ordem de classificação final, para a apresentação dos documentos.” A impetrante reconhece expressamente que não possui o diploma de curso superior e pretende ingressar na corporação com a apresentação do certificado de conclusão de curso e histórico escolar, porém não há previsão no edital quanto a possibilidade de recebimento dos referidos documentos em substituição ao diploma registrado com os demais requisitos já demonstrados nessa fase de inclusão na corporação e ingresso no curso de formação. A pretensão da impetrante ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos e as datas do edital, mas ela pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A LIMINAR.” A candidata agravante foi aprovada nas provas do certame e convocada a entregar os documentos exigidos no edital para a matrícula no Curso de Formação de Praças da Policial Militar da PMDF (QPPMC), edital n. 196/DGP/PMDF, de 10/12/2025 (ID 260487484 do processo referência). Apresentada a documentação tempestivamente, foi eliminada do certame sob a seguinte justificativa: “DECLARO, para os devidos fins, que conforme Edital 196/DGP/PMDF de 10/12/2025, candidata GABRIELA CHRISTIANE PEREIRA DUARTE - CPF: 701.090.741-22, foi convocada para a entrega da documentação prevista no referido edital, a fim de frequentar o Curso de Formação de Praças - CFP12/2025, como Soldado Policial Militar, e que sua documentação deixou de ser recolhida, por não satisfazer norma Editalícia (não apresentou o Diploma de Nível Superior), constante no item 20.1, letra "¡" 20.2 do Edital Normativo no 04/2023 - DGP/PMDF de 23/01/2023, tendo sido, em razão disso, ELIMINADA do presente certame.” (ID 260487482 do processo referência) sublinhado nosso De fato, dentre os documentos exigidos para matrícula do Curso de Formação, a candidata admite não ter entregado o “Diploma de graduação em curso de nível superior, registrado no MEC”, assim exigido no edital de abertura do certame: “3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.” “20. DA INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFP) [...] i) cópia autenticada do diploma de graduação em curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);” (ID 260636461 do processo referência) Nesse aspecto, afirma ter concluído o curso superior em junho de 2025, mas que ainda não recebeu o diploma por razões administrativas imputadas à Instituição de Ensino Superior (Instituto de Ciências Sociais e Humanas – ICSH). Como forma de suprir a inexistência do diploma em curso superior, informa ter apresentado certificação de conclusão de curso superior, histórico escolar e declaração de conclusão de curso com pendência de expedição de diploma. Defende, assim, a reunir “todas as condições técnicas que lhe conferem aptidão à investidura no cargo público”. Assim delineado o panorama fático-normativo do certame, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, encontra-se presente a probabilidade do direito alegado pela candidata impetrante. Com efeito, observa-se que a agravante evidencia a priori estar habilitada ao exercício da profissão de pedagoga, mediante Ata de Colação de Grau do Curso Superior de Pedagogia, certificado de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia, declaração de integralização do curso de licenciatura em pedagogia com diploma em processo de registro, histórico escolar com data de conclusão do curso em 13/06/2025 e data de colação de grau em 17/06/2025 em carga horária de 3.520 horas cumprida no percentual de 100% junto ao Instituto de Ciências Sociais e Humanas – ICSH, Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC e que se encontra com registro ativo no MEC (IDs 260636449, 260636450, 260636455, 260636463, 260636466 e 260636474 do processo referência). Referidos documentos, dotados de fé pública, pois emitidos por Instituição de Ensino e, assim, reconhecidos pelo Estado como válidos e verdadeiros, confere suficiente plausibilidade do atendimento do requisito do edital no que concerne à exigência de diploma, que tem por finalidade exatamente demonstrar a escolaridade de nível superior completo. Nesse contexto, em sede de exame perfunctório próprio do momento processual, entende-se que a eliminação da candidata viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, embora não apresentado o diploma stricto sensu, certo é que a exigência de referido documento se perfaz, a toda evidência, pela necessidade de comprovação de que o candidato se enquadra em escolaridade de nível superior completo, condição essa que restou demonstrada in casu, pois os documentos acima elencados revelam estar a agravante habilitada ao exercício da profissão de nível superior de pedagoga. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do colendo STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO SUPERIOR POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que "a nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público." (AgRg na SS 2.553/BA, relator Ministro Ari Pargendler, relator. p/ Acórdão Ministro Presidente do STJ, Corte Especial, DJe 18/5/2012). (...) 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (AgInt no RMS n. 73.834/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". (...) 5. Nego provimento ao Recurso Especial.” (REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019.) No mesmo sentido a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a segurança pleiteada por candidato aprovado em concurso público para inclusão na PMDF, determinando a aceitação do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para fins de admissão ao Curso de Formação de Praças. A recusa inicial da Administração baseou-se na ausência do diploma, apesar da apresentação de outros documentos idôneos pelo impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de flexibilizar a exigência editalícia de apresentação do diploma, devidamente registrado, para admissão em cargo público ou curso de formação, ou se a comprovação da conclusão do curso superior por outros documentos idôneos, como certificado de conclusão de curso e histórico escolar, é suficiente, especialmente quando a ausência do diploma decorre de trâmites burocráticos. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. Comprovado que, no ato de inscrição para o curso de formação ou posse, a impetrante possuía a qualificação técnico-intelectual necessária ao cargo para o qual aprovada no concurso público, haveria violação ao princípio da razoabilidade se referido ato fosse impedido pelo simples fato de ainda não ter sido expedido o respectivo diploma, em virtude de meras formalidades com a instituição de ensino, sobre o qual a recorrida não detém qualquer ingerência. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Conhecida e desprovida a remessa necessária, mantendo-se inalterada a sentença que concedeu a segurança. Tese de julgamento: "1. A exigência editalícia de diploma para ingresso em concurso público pode ser relativizada, sendo suficiente a apresentação de certificado ou declaração de conclusão de curso acompanhada do histórico escolar, especialmente quando a emissão do diploma está pendente por razões burocráticas atinentes à instituição de ensino.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX e 37; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, §1o e 25. Lei no 13.726/18, art. 3o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 73.834/PI, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.3.2025. STJ, REsp n. 1.784.621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2019, DJe 02.08.2019. STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 20.06.2017, DJe 28.06.2017. STJ, REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014. STJ, RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. TJDFT, Acórdão 1980212, 0714599-37.2024.8.07.0018, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19.3.2025. TJDFT, Acórdão 1981491, 0715509-64.2024.8.07.0018, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 20.3.2025. TJDFT, Acórdão 1967574, 0746161-21.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 10.2.2025. TJDFT, Acórdão 2016096, 0715370-15.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2025, publicado no DJe: 18/07/2025. TJDFT, Acórdão 1247261, 07021010220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, j. 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020.” (Acórdão 2040986, 0702740-87.2025.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. SUFICIÊNCIA DO CERTIFICADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. 1. Segundo a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal e também do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo à contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. 2. A atuação da Administração Pública deve se pautar, dentre outros, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo justo nem adequado impedir o candidato de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando demonstrado, de outro modo, o preenchimento dos requisitos previstos no edital do certame. 3. No caso, por meio do certificado de conclusão de curso emitido por instituição de ensino credenciada, o impetrante logrou êxito em fazer prova de que colou grau em curso de nível superior, nos exatos termos exigidos no edital do concurso público, de maneira que possui direito líquido e certo à participação no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). 4. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.” (Acórdão 2016096, 0715370-15.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, contra ato do Diretor Presidente do Instituto AOCP e do Comandante da PMDF, que exigiram a apresentação do diploma de ensino superior para a matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP), recusando a aceitação de certificado de conclusão do curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a exigência do diploma de ensino superior para matrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF, em detrimento da aceitação do certificado de conclusão de curso, configura violação ao princípio da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando houver ato praticado com ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsto no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. O impetrante comprovou a integral conclusão do curso superior por meio de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, restando pendente apenas a expedição do diploma, o que se caracteriza como formalidade administrativa. 3. A recusa da Administração Pública em aceitar o certificado de conclusão do curso afronta o princípio da razoabilidade, uma vez que a exigência do diploma, em tais circunstâncias, não afeta a comprovação da habilitação do candidato para o cargo público. 4. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é consolidado no sentido de que a ausência do diploma não pode impedir a posse do candidato, desde que seja comprovada a conclusão do curso superior por meio de documentos idôneos. 5. A exigência irrestrita do diploma como condição para matrícula no curso de formação, sem admitir a comprovação da escolaridade por outros meios equivalentes, caracteriza excesso formal e afronta os princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa. 6. Constatada a ilegalidade do ato impugnado, impõe-se a concessão da segurança para garantir a matrícula e posse do impetrante no Curso de Formação de Praças da PMDF. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: "A exigência de diploma de nível superior para posse em cargo público deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente, para esse fim, a apresentação de certificado de conclusão de curso acompanhado de histórico escolar." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o e 14, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 09/10/2023; TJDFT, 07027169320248070018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024; TJDFT, 07249060720248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 04/11/2024; TJDFT, 07289437720248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 18/11/2024.” (Acórdão 2002430, 0715690-65.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025.) “REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regulado pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF. O impetrante, embora tenha concluído o curso superior e colado grau, não apresentou o diploma na data da convocação, mas sim o certificado de conclusão, que foi recusado pela Administração Pública, resultando na sua eliminação do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o candidato pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão, em substituição ao diploma exigido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, sem que isso implique sua eliminação do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo à admissão no curso de formação de praças está demonstrado, quando o candidato comprova, por meio de certificado de conclusão de curso superior emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, que concluiu o curso superior antes da data da convocação, ainda que o diploma não tenha sido formalmente expedido. 4. A exigência formal do diploma pode ser mitigada quando não há prejuízo à Administração Pública, pois o certificado de conclusão comprova a qualificação necessária para a investidura no cargo. 5. A demora na emissão do diploma pela instituição de ensino não pode ser imputada ao candidato, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e do acesso aos cargos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Remessa necessária conhecida e não provida. Teses de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão, quando o diploma ainda não tiver sido expedido, desde que o documento seja suficiente para demonstrar a escolaridade exigida pelo edital e que o curso e a instituição de ensino sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação. 2. A exigência formal do diploma não pode ser motivo para a eliminação do candidato, quando comprovado que a demora na emissão do documento se deve exclusivamente à instituição de ensino. 3. O formalismo editalício deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e do acesso aos cargos públicos, evitando restrições desproporcionais ao direito de nomeação e posse. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 64.617/AP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 2/2/2021 e TJDFT, Acórdão 1194141, 0711278-04.2018.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 07/08/2019; TJDFT, Acórdão 1006746, 20150111441775APC, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 15/03/2017; TJDFT, Acórdão 899206, 20140111519955APO, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, j. 07/10/2015.” (Acórdão 1985818, 0717226-14.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EDITAL. REQUISITOS. DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO ACOMPANHADO DE HISTÓRIO ESCOLAR. ESCOLARIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se reexame necessário de sentença pela qual foi concedida a segurança pleiteada por candidato aprovado nas fases do concurso para formação de praças da PMDF. 2. O edital do concurso exige, para comprovação da formação acadêmica do candidato, a apresentação do diploma registrado de conclusão do curso superior na data de convocação para inclusão na PMDF, que, no caso, era o dia 9/8/2024 (Edital de convocação – ID 66341076 - p.2). O candidato não apresentou o diploma registrado e, por isto, a documentação apresentada não foi aceita. 3. No entanto, esta Corte de Justiça tem considerado desproporcional a previsão editalícia que impõe a apresentação do diploma reconhecido quando o candidato aprovado apresenta o certificado ou a declaração de conclusão de curso, acompanhado do histórico escolar, comprovando sua formação acadêmica (Precedentes: Acórdão 1941556, 0728943-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; (Acórdão 1894738, 0700708-46.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024). 4. O impetrante comprovou (certificado de conclusão de curso e histórico escolar) ter concluído curso superior de Tecnologia em Segurança Pública no CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO (reconhecido nos termos do Art. 101 da Portaria MEC 23 publicada no D.O.U 03/09/2018) em data anterior à convocação pela PMDF para apresentação da documentação exigida pelo edital do concurso, razão de dever ser mantida a sentença pela qual negado provimento à remessa necessária. 5. Reexame necessário admitido e não provido.” (Acórdão 1981491, 0715509-64.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. REGISTRO NO CURSO DO PROCESSO. FLEXIBILIZAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, determinando à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que aceitasse o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar do impetrante, para fins de matrícula no Curso de Formação de Praças do concurso público regido pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, considerando-os aptos a comprovar a conclusão do ensino superior, em substituição ao diploma exigido no edital.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a exigência de diploma de ensino superior no edital do concurso público da PMDF pode ser flexibilizada;(ii) estabelecer se a apresentação do Certificado de Conclusão de Curso, aliado ao Histórico Escolar, cumpre a finalidade da norma editalícia, permitindo a matrícula no Curso de Formação de Praças. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O diploma de nível superior é exigência legal e editalícia para matrícula no Curso de Formação de Praças, conforme art. 11 da Lei no 7.289/1984 e itens do Edital no 04/2023-DGP/PMDF.4. No entanto, a jurisprudência consolidada flexibiliza tal exigência, permitindo a comprovação da conclusão do ensino superior mediante certificado de conclusão e histórico escolar, quando o diploma não for apresentado em razão de pendências formais, desde que a finalidade do requisito seja atendida (STJ, AgInt no AREsp no 415.260/SP, e TJDFT, Acórdão no 1687245).5. A Portaria MEC no 1.095/2018 concede prazo de até 120 dias para a expedição e registro do diploma, evidenciando que a exigência imediata do diploma pode ser desproporcional. A exclusão do candidato por não apresentar o diploma configura medida desproporcional, quando o candidato apresenta o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar no prazo e obtém o registro do diploma no prazo legal. IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, art. 11; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Portaria MEC no 1.095/2018, arts. 18 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 415.260/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.06.2017; TJDFT, Acórdão no 1687245, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 24.04.2023.” (Acórdão 1975780, 0715675-96.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Posta a questão nestes termos, há probabilidade in limine do direito vindicado pela impetrante agravante, impondo asseverar que somente após a devida instrução probatória, com apreciação acurada dos fatos e argumentos trazidos por ambas as partes, poderá ser devidamente aferido se, na presente hipótese, houve arbitrariedade no ato administrativo que negou a matrícula da agravante no Curso de Formação de Praças (CFP), com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), edital n. 04/2023-DGP/PMDF de 23/01/2023. Por sua vez, encontra-se presente o perigo da demora, tendo em vista que o início do curso de formação está noticiado pela agravante como previsto para a premente data de 29/12/2025. O impedimento da participação da candidata agravante caracteriza risco de dano grave de difícil reparação. Logo, restam suficientemente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória recursal, de modo a assegurar, por ora, a matrícula da candidata agravante no Curso de Formação de Praças. Pelo exposto, DEFIRO a medida antecipatória recursal para assegurar que a exigência editalícia do diploma em curso superior seja suprida pela aceitação da certificação de conclusão de curso superior, histórico escolar e declaração de conclusão de curso com pendência de expedição de diploma, para fins de efetivar a matrícula da agravante no Curso de Formação de Praças da PMDF – QPPMC, edital n. 04/2023-DGP/PMDF na condição de candidata “sub judice”, até o julgamento final do mandamus. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao imediato cumprimento da medida. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator